Tribunal: STF
Processo: HC 272516
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A. G. P. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.788.454/SP (doc. 6).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A [estupro de vulnerável], do Código Penal. (doc. 3, p. 363).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A prova central da condenação é absolutamente inválida, pois foi produzida com graves violações à Lei n. 13.431/2017 e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, notadamente: (i) impedimento da participação da assistente técnica da defesa; (ii) indeferimento de perguntas técnicas previamente formuladas; (iii) exclusão do réu da audiência sem fundamento concreto; e (iv) indução da narrativa da vítima pela entrevistadora, com introdução de elemento incriminador não espontâneo.
Trata-se de nulidade absoluta estrutural. E, sendo a prova viciada o único suporte da condenação, sua invalidação implica, necessariamente, a nulidade do próprio decreto condenatório.
A prova documental ora juntada – transcrição literal do depoimento especial – comprova, no próprio texto da entrevista, que a entrevistadora introduziu reiteradamente as expressões “abuso” e “abuso sexual” antes que a criança as utilizasse de forma autônoma, transmutando a livre narrativa exigida pelo art. 12, II, da Lei n. 13.431/2017 em narrativa heteronominada.
O constrangimento ilegal é manifesto, sendo cabível seu reconhecimento em habeas corpus, independentemente de prequestionamento. Presentes, ainda, o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante do risco concreto à liberdade do paciente.
Requer-se, assim, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, a anulação do depoimento especial e de todos os atos subsequentes, com renovação da prova sob estrita observância das garantias legais e constitucionais. (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
(a) a concessão de medida liminar para sustar o andamento do processo criminal n. 1512881-47.2021.8.26.0050 até o julgamento definitivo do mérito do presente writ; (b) no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para anular o depoimento especial produzido nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas n. 1024688-24.2021.8.26.0050, por violação ao art. 12, incisos II, IV e § 3°, da Lei n. 13.431/2017, ao art. 5°, LV, da CF e ao art. 573, § 2°, do CPP; e (c) por consequência, anular o processo criminal n. 1512881-47.2021.8.26.0050 desde a produção da prova viciada, determinando-se a renovação do depoimento especial – caso ainda compatível com o transcurso temporal e com a integridade emocional da criança, hoje adolescente – sob estrita observância das garantias legais e constitucionais, em especial: (i) intimação prévia da assistente técnica indicada pela defesa para participação remota no ato; (ii) deferimento das perguntas escritas anteriormente formuladas; (iii) presença do paciente em sala apartada, com transmissão da audiência; e (iv) aplicação rigorosa do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (CNJ), com vedação de qualquer rotulação prévia do evento pelo entrevistador. (doc. 1, pp. 24-25).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementa que compõe o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEPOIMENTO ESPECIAL DE VÍTIMA MENOR DE IDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial. A defesa reiterou alegações de nulidades processuais relacionadas à colheita do depoimento especial de vítima menor de idade, regulamentado pela Lei nº 13.431/2017. 2. A defesa alegou: (i) impedimento de participação de assistente técnica indicada pela defesa; (ii) indeferimento de perguntas previamente formuladas pela assistente técnica; (iii) precoce indeferimento da presença do réu na audiência; e (iv) suposto induzimento da entrevistadora na colheita do depoimento da vítima. 3. O Tribunal de origem afastou as alegações de nulidade, destacando que o procedimento adotado preservou a integridade psíquica da vítima e garantiu o contraditório e a ampla defesa. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas nulidades processuais relacionadas ao depoimento especial da vítima menor de idade, colhido nos termos da Lei nº 13.431/2017, são aptas a ensejar a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial. III. Razões de decidir 5. O depoimento especial tem como finalidade proteger a integridade psíquica e emocional da criança ou adolescente vítima de violência, evitando sua revitimização. 6. Foi oportunizada à defesa a formulação de perguntas diretamente à profissional responsável pela entrevista, na própria ocasião da oitiva especial, harmonizando os interesses das partes e preservando o contraditório e a ampla defesa. 7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula nº 7 do STJ. 8. A alegação de precoce indeferimento da presença do agravante na audiência não foi objeto de debate no acórdão recorrido, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia ao recurso especial. 9. A formulação de perguntas disparadoras pela profissional responsável pela entrevista é técnica adequada e não configura induzimento, conforme destacado pelo Tribunal de origem. 10. O reconhecimento da continuidade delitiva foi fundamentado em análise pormenorizada do acervo probatório, especialmente do depoimento da vítima, e sua modificação exigiria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O depoimento especial de vítima menor de idade, regulamentado pela Lei nº 13.431/2017, tem como finalidade proteger a integridade psíquica e emocional da vítima, evitando sua revitimização. 2. A inobservância do procedimento do art. 12 da Lei nº 13.431/2017 não foi constatada, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa por meio da formulação de perguntas à profissional responsável pela entrevista. 3. A revisão de conclusões do Tribunal de origem que demandem reexame do conjunto fático-probatório é vedada pela Súmula nº 7 do STJ. 4. A ausência de prequestionamento impede a análise de matéria por esta Corte Superior, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF. (doc. 3, pp. 597-598 – grifei).
 
Com efeito, “[a] ação de ‘habeas corpus’ revela-se instrumento processualmente inidôneo para o exame aprofundado do conjunto probatório que se viu produzir, em sede de cognição penal, com efetiva observância da cláusula do devido processo legal” (HC 69.412/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6/11/2006 – grifei).
 
Nessa mesma direção:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, dissentir do que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 232.997 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).
 
Ementa: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PEDIDO INDEFERIDO. – A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. (HC 72.313/RO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6/11/2009 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 19 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relatório